Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-38.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r no 02/1992 combinada com o art. 3o, da Lei Ordinária no 1.981/1990 do Município de Dracena. Adoção do salário mínimo pela Municipalidade como base de cálculo, sem o devido amparo legal, ofende o verbete sumular no 4, STF. Prestígio ao primado da legalidade estrita. Legislação municipal que se coaduna com a Constituição Federal bem como com o entendimento jurisprudencial firmado. Prevalência da norma legislativa local neste cerne porquanto competência privativa do Município a organizar o serviço público prestado e seu quadro de servidores. Precedentes desta col. 11a Câmara de Direito Público. RECURSO VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000353-38.2022.8.26.0168; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DRACENA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO. Pretensão dos autores, agentes comunitários de saúde estatutários, à percepção do adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base e não sobre o salário mínimo. Sentença de procedência. Insurgência da Municipalidade. Impossibilidade. Legislação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DRACENA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO. Pretensão dos autores, agentes comunitários de saúde estatutários, à percepção do adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base e não sobre o salário mínimo. Sentença de procedência. Insurgência da Municipalidade. Impossibilidade. Legislação municipal que prevê o adicional de insalubridade, cuja base de cálculo recai sobre os vencimentos dos servidores que realizam atividades insalubres. Exegese do art. 140, da Lei Complementar no 02/1992 combinada com o art. 3o, da Lei Ordinária no 1.981/1990 do Município de Dracena. Adoção do salário mínimo pela Municipalidade como base de cálculo, sem o devido amparo legal, ofende o verbete sumular no 4, STF. Prestígio ao primado da legalidade estrita. Legislação municipal que se coaduna com a Constituição Federal bem como com o entendimento jurisprudencial firmado. Prevalência da norma legislativa local neste cerne porquanto competência privativa do Município a organizar o serviço público prestado e seu quadro de servidores. Precedentes desta col. 11a Câmara de Direito Público. RECURSO VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.